Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO PRECLUSA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO COM O AUXÍLIO DA CONTADORIA.
I. A obrigação de pagamento só se considera adimplida, para efeito da extinção do cumprimento de sentença na forma do artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil, quando alcança a dívida em sua totalidade.
II. Havendo indicativos de que o débito não foi saldado na sua integralidade, não se emoldura o fato jurídico (satisfação integral da obrigação ou extinção total da dívida) que legitima o encerramento do ciclo executivo.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.